Tribunal: TJDFT
Processo: 0720245-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a autoridade impetrada procedeu ao reexame da necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerando o decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pela novel norma processual (art. 316, parágrafo único, do CPP), não há que se falar em ilegalidade da prisão.

2. Ordem denegada.